Tribunal: STF
Processo: AI 601130
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. TURMA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
   AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.